Tribunal: TJSP
Processo: 2095078-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de título de capitalização de pessoa física. Irresignação do executado. Proteção do art. 833, X, do CPC, que se estende a outras aplicações financeiras. Precedentes do E. STJ e E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.